Tribunal: STJ
Processo: 0355509-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035816 - SP (2025/0355509-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: IRINEU RICARDO SOLDEIRA ESPARRINHA (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO ANDRÉ FERREIRA ALVES - SP204993
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRISÃO
PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
, na qual o agravante, acusado de descumprir medidas protetivas
corpus
previstas na Lei Maria da Penha, pleiteava a expedição de contramandado de
prisão.
2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de
resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante do risco concreto
de reiteração delitiva. O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar,
considerando a presença dos requisitos legais e a insuficiência de medidas
cautelares diversas da prisão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de substituí-la
por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais do
agravante e os requisitos legais.
4. Outra questão é se a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas
corpus viola o princípio da colegialidade.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática do relator não ofende o princípio da colegialidade,
pois está sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante agravo regimental.
6. A prisão preventiva foi fundamentada com base nos arts. 312 e 313 do
Código de Processo Penal, considerando o risco concreto de reiteração delitiva
e a necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima.
Documento eletrônico VDA52340944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: e8e70850-727e-48e8-9cbc-89fd4c7a18df

7. A análise das condições pessoais do agravante não afasta a necessidade da
prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos e do risco à vítima.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a
integridade física e psicológica da vítima, quando demonstrado o risco concreto
de reiteração delitiva. 2. A análise das condições pessoais do acusado não afasta
a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e a
gravidade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei no 11.340/2006,
-A.
art. 24

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 169.166, Rel. Min. Marco Aurélio,
Primeira Turma, julgado em 17.09.2019; STJ, AgRg no HC 809.332/GO, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16.10.2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52340944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: e8e70850-727e-48e8-9cbc-89fd4c7a18df

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035816 - SP (2025/0355509-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: IRINEU RICARDO SOLDEIRA ESPARRINHA (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO ANDRÉ FERREIRA ALVES - SP204993
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRISÃO
PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
, na qual o agravante, acusado de descumprir medidas protetivas
corpus
previstas na Lei Maria da Penha, pleiteava a expedição de contramandado de
prisão.
2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de
resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante do risco concreto
de reiteração delitiva. O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar,
considerando a presença dos requisitos legais e a insuficiência de medidas
cautelares diversas da prisão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de substituí-la
por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais do
agravante e os requisitos legais.
4. Outra questão é se a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas
corpus viola o princípio da colegialidade.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática do relator não ofende o princípio da colegialidade,
pois está sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante agravo regimental.
6. A prisão preventiva foi fundamentada com base nos arts. 312 e 313 do
Código de Processo Penal, considerando o risco concreto de reiteração delitiva
e a necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima.
Documento eletrônico VDA51729508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:28
Código de Controle do Documento: 480ebd34-5fc2-48ac-8af1-9041e8c658c2

7. A análise das condições pessoais do agravante não afasta a necessidade da
prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos e do risco à vítima.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a
integridade física e psicológica da vítima, quando demonstrado o risco concreto
de reiteração delitiva. 2. A análise das condições pessoais do acusado não afasta
a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e a
gravidade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei no 11.340/2006,
-A.
art. 24

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 169.166, Rel. Min. Marco Aurélio,
Primeira Turma, julgado em 17.09.2019; STJ, AgRg no HC 809.332/GO, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16.10.2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IRINEU RICARDO SOLDEIRA
ESPARRINHA contra decisão que denegou a ordem de
.
habeas corpus
Consta nos autos que foi expedido mandado de prisão preventiva em desfavor
do paciente, ora agravante, pela suposta prática do crime tipificado no art. 24-A da
Lei n. 11.340/2006.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
que denegou a ordem. No
, a Defesa sustentou constrangimento ilegal em razão da
writ
ausência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação idônea do decreto
prisional, bem como o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Alegou que a
medida é desproporcional e aduziu que o paciente é primário, possui residência fixa,
ocupação lícita e que é portador de cardiopatia e diabetes. Requereu, em liminar e no
mérito, a expedição de contramandado de prisão, ainda que mediante a aplicação de
medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, pugnou pela substituição da custódia
pela prisão domiciliar.
Na decisão (fls. 118-123), foi denegada a ordem de
.
habeas corpus
Nas presentes razões (fls. 128-137), a Defesa sustenta violação ao princípio da
colegialidade e reitera a alegação de constrangimento ilegal em razão da ausência dos
requisitos da prisão preventiva e de fundamentação idônea do decreto prisional, bem como
o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Alega que a medida é
desproporcional e aduz que o agravante possui condições pessoais favoráveis.
Requer, ao final, que o presente agravo regimental seja submetido ao Colegiado,
para que seja conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA51729508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:28
Código de Controle do Documento: 480ebd34-5fc2-48ac-8af1-9041e8c658c2

Sem contrarrazões do Ministério Público Estadual e Federal.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, cumpre consignar que, segundo reiterada manifestação desta
Corte, não há ofensa ao princípio da colegialidade quando o Relator profere decisão
monocrática fundada na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, uma vez
que o pronunciamento pode ser submetido ao colegiado por meio de agravo regimental.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator
calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo
em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg no HC n.
484.200/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
28/3/2019,
5/4/2019)
2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado
o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os
pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
3. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída
da grande quantidade de entorpecente apreendido, a saber, cerca de 760kg
(setecentos e sessenta quilos) de cocaína.
4. A legalidade da prisão preventiva do agravante já foi afirmada por este
relator e, posteriormente, pela Sexta Turma desta Corte, no julgamento do
AgRg no HC n. 966.347/SP.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 1.015.188/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
3/9/2025,
9/9/2025;

Dito isso, a súplica não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem manteve a segregação cautelar do agravante,
conforme fundamentação a seguir (fls. 16-31; grifamos):

Documento eletrônico VDA51729508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:28
Código de Controle do Documento: 480ebd34-5fc2-48ac-8af1-9041e8c658c2

De acordo com os autos, as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam
o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e
justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública, aí incluída o
anteparo da vítima, e para garantir a conveniência da instrução criminal e a

aplicação da lei penal.
E, nesse passo, as respeitáveis decisões impugnadas, tanto a que decretou a
prisão preventiva, quanto a que indeferiu o pleito revogatório, encontram-se
, ainda que de forma concisa, delas se
suficientemente fundamentadas
podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada,
consubstanciada na presença e inalteração dos requisitos e pressupostos da
cautelaridade segregativa, seja diante da constatação da necessidade de se
garantir a execução das medidas protetivas de urgência, direta ou
indiretamente, deferidas em caso envolvendo suposta violência perpetrada em
contexto doméstico e familiar contra a mulher (autos no 1500716-
49.2025.8.26.0301 fls. 55/58), nos termos do artigo 20, da Lei no 11.340/06,
seja pela evidenciação da prova da existência de crime e indício suficientes
de autoria, ressaltada a potencialidade de risco à incolumidade física e
(fls. 288/290 e 336, dos autos originários).
psicológica da vítima
Confira-se, por destaque: '(...) No caso, além do deferimento original das
protetivas (proibição de aproximação/contato e frequência aos locais da
vítima, com limite de 100m; suspensão/restrição de armas) e da posterior
extensão a terceiros (Cláudia e Tadeu, fls. 230/231), sobrevieram novos
episódios contemporâneos, reveladores de reiteração deliberada do contato
De início,
por interpostas pessoas e da escalada de intrusão psicológica.
registre- se que, à época das idas de Cláudia (irmã) e de seu ex marido, Tadeu,
ao local de trabalho da ofendida, não havia comprovação de que agissem a
mando do averiguado, razão pela qual as proibições foram estendidas
diretamente a eles (fls. 230/231). O panorama, contudo, mudou sensivelmente
com os fatos recentes: (...) (i) em
motoboy permaneceu na clínica
29/07/2025,
para entregar carta e pen drive cujo remetente real seria o averiguado,
mascarado sob o nome de “Patrícia”; há print em que a própria “Patrícia”
esclarece: “ele não pode colocar o nome dele, tem medo... ele fez um pen drive
(...) só colocou meu nome com medo de ter problema" (fls. 259/263); (ii) em
a vítima recebeu buquê de rosas amarelas com bilhete assinado
05/08/2025,
“I. R.” (fls. 253/257);(iii) reiterado envio de recados por quatro pessoas
ligadas ao requerido (Douglas, Neusa, Rogério e Donizete), com áudios e
textos cujo teor escancara o propósito de burlar a decisão: o próprio
averiguado admite que “não fala direto com a vítima por causa da 'porra da
medida protetiva'”, rogando que terceiros “mandem essa mensagem, esses
áudios” à ofendida; insiste que “tudo que eu tenho é ela, tudo que eu quero é
ela, tudo que eu penso é ela, não vivo, não durmo”; e, por interposta pessoa,
condiciona sua conduta à revogação das protetivas, pois “se tirar a protetiva o
averiguado vai na hora atrás da vítima implorar por ela” (fls. 272/273). Tais
trechos, são eloquentes quanto ao dolo de contornar a ordem judicial e
manter contato indireto proibido. Some-se a isso o agravamento clínico da
vítima, em acompanhamento psiquiátrico por TEPT (F43.1) e episódio
depressivo grave (F32.2), com atestado de 30 dias de afastamento, e
“impressão clínica global severidade: gravemente doente”, tudo conhecido do
requerido, que, conforme verificado nos áudios, instrumentaliza o sofrimento
.' (...).
psíquico da ofendida para insistir na reaproximação
Nesse contexto, em que a prisão do paciente pode ter evitado ou evitar mal
maior, não se pode afastar o arremate de que sua liberdade, nesse momento,
aspecto que, em princípio,
representa iminente risco para a parte ofendida,
Documento eletrônico VDA51729508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:28
Código de Controle do Documento: 480ebd34-5fc2-48ac-8af1-9041e8c658c2

reforça a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança
que deve ser depositada na pessoa dos detidos que pretendem a mitigação do
periculum libertatis, máxime se se atentar que as medidas protetivas foram
outrora fixadas em face de supostos atos atentatórios à integridade física da
vítima e do registro de que o paciente vem reiteradamente descumprindo as
restrições impostas de forma reiterada (vide fls. 55/58, dos autos originários).

Na hipótese dos autos, reitero que a necessidade da prisão preventiva foi
suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, considerando o risco concreto de
reiteração delitiva, bem como para garantir a integridade física e psíquica da vítima, o que
justifica a imposição da segregação processual, nos termos previstos no
§ 4o, c/c
art. 282,
os arts. 312, parágrafo único, e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal.
No mesmo entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
LESÃO
CORPORAL.
AMEAÇA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DA LEI
MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE RECONCILIAÇÃO COM A VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DOS
RELATADOS DESCUMPRIMENTOS EXPRESSAMENTE AFASTADA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA INCABÍVEL
NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A segregação cautelar foi devidamente fundamentada, com base nos arts.
312, § 1.o, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o
Paciente descumpriu medidas protetivas deferidas com base na Lei Maria da
Penha, bem como as medidas cautelares diversas da prisão concedidas no
julgamento de um primeiro habeas corpus, sem apresentar qualquer
justificativa plausível.
2. Demonstrada, ademais, a necessidade de resguardar a integridade das
Vítimas, na medida em que o Paciente, além de descumprir a cautelar de
comparecimento mensal em juízo, aproximou-se dos filhos e reiterou nas
agressões contra a companheira, a justificar a segregação cautelar para
garantia da ordem pública.
3. Nessa direção, entende a Suprema Corte que, "ante o descumprimento de
medida protetiva de urgência versada na
tem-se a
Lei no 11.340/2006,
sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória" (HC
169.166, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019
17/09/2019,
PUBLIC 02-10-2019; sem grifos no original).
4. Agravo desprovido
(AgRg no HC n. 809.332/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
16/10/2023,
19/10/2023.

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo
Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, não é possível afirmar que a medida excepcional seja desproporcional
em relação à eventual condenação que o paciente possa vir a sofrer ao final do processo,
Documento eletrônico VDA51729508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:28
Código de Controle do Documento: 480ebd34-5fc2-48ac-8af1-9041e8c658c2

uma vez que, na via eleita, mostra-se incabível determinar a quantidade de pena que poderá
ser aplicada na ação penal, tampouco se o cumprimento da reprimenda se dará em regime
diverso do fechado, v.g. AgRg no HC n. 1.006.629/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
18/8/2025.
Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51729508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:28
Código de Controle do Documento: 480ebd34-5fc2-48ac-8af1-9041e8c658c2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.035.816 / SP
Número Registro: 2025/0355509-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007164920258260301 22697856020258260000 907122025
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO ANDRE FERREIRA ALVES
ADVOGADO
: PAULO ANDRÉ FERREIRA ALVES - SP204993
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: IRINEU RICARDO SOLDEIRA ESPARRINHA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IRINEU RICARDO SOLDEIRA ESPARRINHA (PRESO)
ADVOGADO : PAULO ANDRÉ FERREIRA ALVES - SP204993
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA52267180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:28
Código de Controle do Documento: 8d6ddfd1-1812-46af-9e5d-bc1d03a725d9

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:28
Código de Controle do Documento: 8d6ddfd1-1812-46af-9e5d-bc1d03a725d9